Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706240-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERCION BARBOSA BORGES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 33074104) interposto em face da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 1o, §2o, do Provimento 13/2012. Pois bem. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Ocorre que, nos autos da presente demanda não há notícias do valor atualizado do débito. Desse modo, intime-se a parte agravante para trazer planilha atualizada do valor que se pretende executar, para fins de análise acerca da incidência, ou não, do limitativo previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador